Tribunal: TJMT
Processo: 1008329-64.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008329-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (AGRAVANTE), GESSY DA SILVA CARVALHO - CPF: 724.928.727-34 (AGRAVANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), GILBERT ROCHA PRETTI - CPF: 703.242.042-72 (AGRAVADO), ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008329-64.2024.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Gessy da Silva Carvalho e outro

Agravado:
Gilbert Rocha Pretti

E M E N T A

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – DECISÃO DEFERINDO O EFEITO SUSPENSIVO – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – NOVA DECISÃO QUE REVOGA A DECISÃO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– ART. 505, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

No caso, a concessão do efeito suspensivo no cumprimento provisório de sentença, ante a inocorrência de transito em julgado do título judicial, não poderia ser objeto de nova análise pelo magistrado, uma vez que está sob o manto da preclusão, mormente em razão de não ter sido objeto de irresignação recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008329-64.2024.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Gessy da Silva Carvalho e outro

Agravado:
Gilbert Rocha Pretti

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por
Gessy da Silva Carvalho e outro,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido por Gilbert Rocha Pretti, reconsiderou em parte a decisão proferida anteriormente, apenas para revogar o efeito concessivo concedido, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

Inconformados, os agravantes sustentam que o efeito suspensivo concedido anteriormente não pode ser revogado por mero pedido de reconsideração, ante a ocorrência de preclusão. Seguem sustentando, que ainda não houve o transito em julgado da sentença, cujo recurso interposto à instância superior está pendente de julgamento. Firmes no seu propósito, alegam que foi ofertada garantia a execução, não havendo motivo para o prosseguimento do feito. Alegam ainda, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação, ante a realização de atos expropriatórios. Asseveram, que o agravado é seu devedor confesso, devendo haver a devida compensação. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 209749172).

As informações foram prestadas (id 211423662), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 213114164), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008329-64.2024.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Gessy da Silva Carvalho e outro

Agravado:
Gilbert Rocha Pretti

V O T O

Cinge-se dos autos que Gilbert Rocha Pretti ajuizou ação de arbitramento c/c cobrança de comissão de corretagem em desfavor de Gessy da Silva Carvalho e outro, visando o recebimento de R$ 763.200,00 (setecentos e sessenta e três mil e duzentos reais), tendo o MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgado procedente o feito, condenando os réus ao pagamento da quantia exigida na inicial, acrescida dos consectários legais, além do ônus sucumbencial.

Assim, o autor requereu o cumprimento provisório de sentença pretendendo o recebimento da quantia total de R$ 2.296.606,78 (dois milhões, duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e seis reais e setenta e oito centavos), tendo o condutor do feito determinado o pagamento do referido montante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções previstas no art. 523, §1º, do CPC (id. 136813334
– autos de origem)
.

Diante disso, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo, preliminarmente, a suspensão do feito executivo, ante a inocorrência do transito em julgado do
decisum
. No mérito, defenderam a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, a existência de garantia em outras demandas, nas quais o exequente é seu devedor, além da possibilidade de compensação de valores e o excesso de execução (id.

140724146
– autos de origem)
.

O condutor do feito, sob o fundamento de que
“o executado ofereceu o crédito, objeto do processo nº 1000411-73.2021.8.11.0045, como garantia a esta execução”
aliado ao fato de que
“a sentença proferida no processo nº 1032529-51.2020.8.11.0041, não transitou em julgado, visto que está pendente de análise pelo STJ”
, deferiu o pedido de efeito suspensivo do cumprimento provisório de sentença (id.

143743375
– autos de origem), cuja decisão não adveio qualquer recurso
.

Entretanto, após o exequente apresentar um pedido de reconsideração, o douto magistrado
a quo

revogou o efeito concessivo concedido, bem como determinou o prosseguimento ao feito
(id.

148132651
– autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que o efeito suspensivo concedido anteriormente não pode ser revogado por mero pedido de reconsideração, ante a ocorrência de preclusão.

Seguem sustentando, que ainda não houve o transito em julgado da sentença, cujo recurso interposto à instância superior está pendente de julgamento.

Firmes no seu propósito, alegam que foi ofertada garantia a execução, não havendo motivo para o prosseguimento do feito.

Alegam ainda, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação, ante a realização de atos expropriatórios.

Asseveram, que o agravado é seu devedor confesso, devendo haver a devida compensação.

Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão revogou o efeito concessivo concedido ao cumprimento provisório de sentença, determinando o prosseguimento ao feito (id. 148132651 – autos de origem).

Superada essa questão,
in casu
, d
urante a marcha processual do cumprimento provisório de sentença, o condutor do feito, sob o fundamento de que
“o executado ofereceu o crédito, objeto do processo nº 1000411-73.2021.8.11.0045, como garantia a esta execução”
aliado ao fato de que
“a sentença proferida no processo nº 1032529-51.2020.8.11.0041, não transitou em julgado, visto que está pendente de análise pelo STJ”
, deferiu o pedido de efeito requerido pelos executados (id.

143743375
– autos de origem), cuja decisão não adveio qualquer recurso
.

Entretanto, após o transito em julgado da r. decisão, em razão da ausência de interposição de qualquer recurso, reafirma-se, o exequente, ora agravado, apresentou pedido de reconsideração, tendo o d. magistrado
reformado a decisão anteriormente proferida para revogar o efeito suspensivo concedido (id. 148132651 – autos de origem).

Ora, com o devido respeito, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado a r. decisão que concedeu o efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença, ante a existência de garantia no feito executivo aliado ao fato de existir recurso pendente de julgamento no c. STJ (id. 143743375 – autos de origem), resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, ainda que pelo condutor do feito, quiçá para determinar o prosseguimento do feito, sem qualquer fundamento novo que fulminasse os até então esposados, diga-se de passagem, consoante visto na espécie.

É a regra do art. 505,
caput
, do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”
.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”
. (Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)

Visto isso, na hipótese em voga, resta evidente que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao redefinir a questão, uma vez que já existia nos autos, repiso, o deferimento do pedido dos executados, ora agravantes, de suspensão do cumprimento provisório de sentença, ante a presença dos requisitos ensejadores (id. 143743375 – autos de origem).

Deste entendimento não destoa à jurisprudência, confira,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE ALTERA VERBA HONORÁRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– ART.471, CPC – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 471, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 167.163/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.03.2016 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LICITUDE DE PROVA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL.

[...]

2.
Ao agir assim, o magistrado violou os arts. 471, 473 e 512 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já apreciadas (preclusão pro judicato) e que determinam que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida
[...]”
. (STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2012 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para manter a decisão anteriormente proferida que deferiu o pedido dos executados, ora agravantes, de suspensão do cumprimento provisório de sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024